Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-96.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700664-96.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER CESAR VIEIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS Despacho Trata-se de apelação cível interposta por Wagner Cesar Vieira contra a sentença da Vara Cível do Paranoá que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne – Amorville e de Moraes e Leão Advogados Associados, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC (ID no 17648856). Este recurso está associado à apelação no 0700646-75.2020.8.07.0008, cujo acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 10/8/2020 e consta observação quanto à necessidade de julgamento conjunto. O julgamento conjunto não ocorreu, mas é preciso julgar esta apelação para não haver insegurança jurídica para as partes, ante a conexão. O julgamento ocorrerá na próxima quarta-feira. Considerando a conexão das matérias e que já ocorreu o julgamento do recurso supracitado, nada a prover quanto ao pedido de ID no 18519842. Mantenha-se na 9a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID no 18217855). Faculto ao apelante optar pelo julgamento monocrático, com renúncia à sustentação oral já requerida. Neste caso, haverá julgamento imediato. Intimem-se as partes para manifestarem-se, expressamente, em 24 horas. Brasília, DF, 12 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO